Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-79.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAURICIO PAVAN - CPF: 049.333.588-93 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARILEIA LILIANE PAVAN (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO PAVAN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN (APELADO), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO - CPF: 183.296.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Inconformismo
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material, alegando que o acórdão não teria sanado suposta contradição na sentença de primeiro grau, a qual, em sua fundamentação, concedeu a gratuidade de justiça aos réus, mas no dispositivo teria gerado dúvida sobre o benefício, o que teria sido mantido de forma omissa pelo acórdão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão ou erro material ao não sanar a alegada contradição da sentença de primeiro grau quanto à concessão de gratuidade de justiça aos réus; (
ii
) se a interposição de embargos declaratórios é a via adequada para rediscutir a questão ou manifestar mero inconformismo.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A sentença de primeiro grau foi clara em sua fundamentação ao deferir a gratuidade de justiça aos réus. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois a suposta dúvida decorre de interpretação equivocada do embargante.

5. O acórdão embargado, ao manter a gratuidade de justiça concedida aos apelantes, não incorreu em omissão ou erro material, mas apenas reafirmou a manutenção do benefício.

6. A ausência dos vícios previstos em lei impede a utilização dos embargos de declaração para reexaminar matéria já decidida, sendo tal via inadequada para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. O prequestionamento para fins de recurso a Tribunais Superiores se dá de forma implícita quando a matéria é apreciada e fundamentada, sem a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a manifestar mero inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN, contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que, nos autos da ação de Apelação Cível no 1005086-79.2019.8.11.0003, impetrada por MARILÉIA LILIANE PAVAN e outros, deu parcial provimento ao recurso de apelação e, em juízo de retratação, reconheceu a omissão do julgado em relação a questão de ordem pública e anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem.

O Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Aduz que o acórdão incorreu em erro material ao não observar a concessão da justiça gratuita ao Espólio de Maurício Pavan, conforme deferido na sentença de primeiro grau, o que poderia acarretar prejuízos à sua advogada, caso não fosse retificado.

Assevera que a r. sentença de primeiro grau condenou de forma recíproca as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a observância da concessão de gratuidade às partes requeridas. No entanto, o acórdão impugnado teria se omitido em relação a esse ponto, o que gera obscuridade.

Enfatiza, ainda, a omissão do julgado quanto ao pedido incidental de tutela de urgência e documentos anexados, que, se não suprida, culminará em prejuízos ao apelado, diante do resultado útil do processo.

Pede, pois, que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja sanada a obscuridade e a omissão, modificando-se o julgado.

Nas contrarrazões, o
s

embargados as
refuta
m
os argumentos recursais e
pugnam
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
303151875
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Maurício Pavan, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão de Id. 300105355, proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por
Marileia
Liliane Pavan Furlanetto, Márcia Pavan e Marcos Roberto Pavan, mantendo, no essencial, a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória de Semoventes com Pedido de Tutela de Urgência c/c Cobrança de Arrendamento Rural
.

Na decisão recorrida, além de rejeitar todas as preliminares e manter a procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, o Relator fixou a majoração dos honorários sucumbenciais, em grau recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a observância da gratuidade de justiça concedida aos apelantes
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material, alegando que, na sentença de primeiro grau (Id. 252330674), o Juízo a quo concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora
e também
às partes requeridas
, conforme expresso na fundamentação, mas, no dispositivo, teria ocorrido divergência ou formulação que permite interpretação distinta, dando a entender que o benefício teria sido indeferido aos réus/apelantes. Afirma que tal situação gera contradição interna e dificulta a compreensão do alcance da decisão, demandando esclarecimento, sobretudo porque, em sede de apelação, houve a majoração da verba honorária com a manutenção da gratuidade, mas sem afastar por completo eventual dúvida sobre a exigibilidade.

Argumenta, ainda, que a eventual contradição decorre do fato de o dispositivo da sentença não ter sido ajustado à fundamentação, o que caracteriza erro material sanável na via dos embargos declaratórios, sendo irrelevante que a matéria não tenha sido suscitada em primeiro grau, haja vista tratar-se de vício intrínseco da decisão judicial.

É cediço que os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial (art. 1.022, I a III, do CPC). Sobre a conceituação desses vícios, é clássica a lição de Vicente Greco Filho,
verbis
:

“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
(Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso em exame, a sentença de primeiro grau, em sua parte fundamentação
, foi expressa ao consignar:

“Recebida a inicial, foi concedida a justiça gratuita
à requerente
(mov. 22016715).

[...] Defiro os benefícios da Assistência Judiciária
às partes requeridas
, com fundamento no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a teor do pedido expresso formulado oportunamente.”

A tese do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vício do julgado. Não há obscuridade, pois o texto da decisão não é de difícil compreensão. A sentença foi clara, ao deferir a gratuidade às partes requeridas. Não há contradição, pois não há afirmação conflitante entre a fundamentação e o dispositivo, que expressamente concedeu a gratuidade aos requeridos. Também não há omissão, pois a questão da gratuidade foi devidamente resolvida na sentença.

Além disso, o acórdão (Id. 300105355), ao negar provimento ao recurso de apelação e majorar os honorários, foi expresso ao dispor que a majoração seria devida "pelos apelantes", e que a observância da gratuidade de justiça era "mantida", referindo-se à gratuidade já concedida aos próprios apelantes. A decisão, portanto, não incorreu em qualquer vício, e tampouco impôs qualquer ônus sucumbencial ao embargante.

Ainda que a sentença de origem tenha consignado, na fundamentação, que deferia a gratuidade de justiça tanto à autora quanto aos réus, o acórdão embargado não afastou tal concessão, mas apenas manteve-a, de forma expressa, sem limitar ou excluir qualquer das partes.

Eventual inconformismo com o teor do dispositivo da sentença deveria ter sido suscitado oportunamente em sede recursal própria, e não por meio de embargos de declaração no segundo grau, mormente quando a decisão embargada não reproduziu a redação da sentença, mas, sim, reafirmou a manutenção da benesse.

Ademais, o pagamento do preparo recursal pelos apelantes não implica revogação da gratuidade
já concedida, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. A exigibilidade dos honorários fixados permanece suspensa enquanto vigente o benefício.

Não há, portanto, omissão ou contradição a sanar, mas apenas a insatisfação da parte com a forma como o tema foi tratado, o que, segundo reiterada jurisprudência, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, esta Câmara adota a compreensão de que, uma vez apreciada a matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal, está configurado o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a referência literal aos artigos indicados.

Em suma, não se identificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo claro que o embargante busca, pela via integrativa, rediscutir questão decidida, o que é juridicamente inviável.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025